Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA. PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 59, §1o, IX, DA LEI DO INQUILINATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de despejo em ação de despejo por inadimplência.
2. Requer a desocupação do imóvel com fundamento no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei do Inquilinato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da liminar de despejo exige o preenchimento dos requisitos previstos no art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991, incluindo a ausência de garantia locatícia válida e a prestação de caução no valor de três meses de aluguel.
5. O contrato de locação estipula caução equivalente a dois meses de aluguel, ainda que não tenha sido integralmente depositada pela locatária, o que impede o reconhecimento da ausência de garantia exigida para a concessão da liminar.
6. A existência de pagamentos parciais dos aluguéis e encargos demonstra a necessidade de maior esclarecimento sobre a inadimplência alegada, justificando a citação da parte adversa para apresentação de defesa ou purgação da mora.
7. A tutela de urgência somente deve ser concedida quando demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 59, §1o, IX; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1247772, 0725547-68.2019.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 06/05/2020, DJe 19/05/2020.